Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-88.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO OFERECIDA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA POR PARTE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que rejeitou a representação formulada contra adolescente, com fundamento no art. 395, III, do CPP e no art. 152 do ECA, entendendo que a ausência de fundamentação para a não concessão da remissão extrajudicial inviabilizaria o prosseguimento da ação socioeducativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de justificativa expressa do Ministério Público para não conceder a remissão extrajudicial impede o regular processamento da representação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remissão extrajudicial constitui faculdade discricionária do Ministério Público, conforme previsão do art. 180 do ECA, cabendo ao Parquet avaliar, com base nas circunstâncias do caso e nas condições pessoais do adolescente, se promove o arquivamento, concede a remissão ou oferece a representação.
4. Não há imposição legal que obrigue o Ministério Público a justificar expressamente a escolha pela representação em detrimento da remissão, sendo inviável a rejeição da inicial sob tal fundamento.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a ausência de motivação para a não concessão da remissão não é causa legítima para o indeferimento da representação, devendo o Judiciário respeitar a independência funcional do Ministério Público, nos termos do art. 127 da CF/1988.
6. Estando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, demonstrados pelos depoimentos dos policiais militares, confissão do adolescente e laudo pericial, encontra-se atendido o requisito de justa causa para o prosseguimento da ação socioeducativa.
7. O art. 182, § 2o, do ECA expressamente afasta a necessidade de prova pré-constituída da autoria e materialidade para o oferecimento da representação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.